Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PMDF. MANIFESTAÇÃO SOBRE EXCESSO DE JORNADA DE TRABALHO. OUVIDORIAS. PMDF E MPDFT. SUPOSTA QUEBRA DE HIERARQUIA E DISCIPLINA. MOTIVO DETERMINANTE. PUNIÇÃO APLICADA. REPREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DIREITO DE PETIÇÃO. NULIDADE DO ATO.

1. O controle judicial do processo administrativo disciplinar está restrito ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, observado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo incabível ao judiciário incursionar sobre o mérito administrativo do ato. Precedentes STJ.

2. Os requisitos fundantes para se caracterizarem as infrações disciplinares administrativas são a prévia e expressa tipicidade normativa da conduta. O direito administrativo sancionador possui uma amplitude de tipos e enunciados administrativos mais abertos nos seus regulamentos regentes se comparados à legalidade estrita do direito penal, o que não afasta a necessidade de a subsunção do fato à transgressão administrativa normativa possuir contornos fáticos bem delineados, a fim de que sejam inadmitidas punições arbitrárias ou que alcancem atos que não expressam, minimamente, uma ofensa à ordem administrativa.

3. É ilegal a punição disciplinar motivada em ato que não encontra perfeita correspondência com a tipicidade normativa estabelecida pela transgressão administrativa prevista no item 13 do anexo I do Regulamento Disciplinar do Exército – RDE (aplicado na PMDF por força do Decreto Distrital n.o 23.317/2002), o qual dispõe: “[a]presentar parte ou recurso suprimindo instância administrativa, dirigindo para autoridade incompetente, repetindo requerimento já rejeitado pela mesma autoridade ou empregando termos desrespeitosos”.

4. Recurso conhecido e provido.